Tribunal: TJMT
Processo: 1001739-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001739-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAYME PEREIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 353.598.701-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAYME PEREIRA CAMPOS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JAYME PEREIRA CAMPOS - CPF: 074.720.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMERE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 274.040.641-04 (AGRAVADO), ROBERTO VIEIRA CAMPOS - CPF: 974.195.241-49 (AGRAVADO), RONALDO LUIZ VIEIRA CAMPOS - CPF: 229.692.921-49 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO CONDICIONADA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que determinou o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa referentes ao ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega da GIA-ITCD pelos herdeiros constitui definitivamente o crédito tributário, independentemente da homologação da partilha; (ii) estabelecer se é legítimo o cancelamento dos protestos das CDAs de ITCD no curso de arrolamento sumário, antes da homologação da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1074/STJ estabelece que a homologação da partilha não pode ser condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, o que reforça a compreensão de que a cobrança do tributo não pode anteceder a definição e individualização dos quinhões hereditários.

4.

A apuração precisa da base de cálculo do ITCD somente se viabiliza com a partilha ou adjudicação, momento em que se individualizam os quinhões e se aperfeiçoa o fato gerador do imposto em sua inteireza, conforme orientação da jurisprudência estadual (TJMT, N.U 1038241-85.2021.8.11.0041).

5.

O cancelamento dos protestos não extingue o crédito tributário nem impede a futura cobrança administrativa após a homologação da partilha, preservando-se a pretensão fazendária pelos meios processuais adequados.

6.

A alegação de risco de dano ao erário revela-se genérica e desprovida de lastro concreto, sobretudo porque o próprio Estado desistiu de execução fiscal anteriormente ajuizada em situação análoga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade do ITCD, em procedimento de arrolamento sumário, pressupõe a homologação da partilha, quando se individualizam os quinhões e se define a base de cálculo do tributo.

2.

O cancelamento do protesto de CDA relativa ao ITCD, antes da homologação da partilha, não extingue o crédito tributário nem impede sua posterior cobrança pelos meios adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 662.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1074; STJ, Súmula 436; STF, Tema 1184; TJMT, N.U 1038241-85.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.11.2025, pub. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que determinou o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa referentes ao ITCD, na Ação do Arrolamento Sumário n.o 0000127-15.2016.8.11.0027, ajuizado por
Jayme Pereira Campos Junior e outros.

A Juíza singular determinou o cancelamento dos protestos das CDAs de ITCD dos agravados Jayme Pereira Campos Junior, Ronaldo Luiz Vieira Campos e Roberto Vieira Campos, sob o fundamento de que a exigibilidade do tributo está condicionada à homologação da partilha, com base no art. 662 do CPC e no Tema 1074/STJ, sem prejuízo da posterior cobrança administrativa após a homologação.

O agravante sustenta que a decisão é juridicamente incorreta porque os herdeiros declararam voluntariamente o patrimônio à SEFAZ/MT em 2016 mediante GIA-ITCD, o que constituiu o crédito tributário nos termos do Verbete Sumular 436/STJ. Afirma que a conversão tardia em arrolamento, ocorrida nove anos depois, não tem aptidão para desconstituir crédito regularmente formado.

Argumenta, ainda, que o art. 662 do CPC veda ao juiz do arrolamento apreciar questões tributárias, que eventual discussão sobre exigibilidade deveria ocorrer no juízo da Execução Fiscal e que o cancelamento dos protestos contraria a racionalidade vinculante do STF no Tema 1184, que prestigia medidas extrajudiciais de cobrança sob a ótica da eficiência administrativa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no ID. 347697887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que determinou o cancelamento dos protestos das Certidões de Dívida Ativa referentes ao ITCD, no Arrolamento Sumário n.o 0000127-15.2016.8.11.0027.

O processo foi originalmente proposto como inventário judicial em razão do falecimento de Jayme Pereira Campos, ocorrido em 25/11/2015, e, posteriormente, de seu cônjuge, Sra. Alci Vieira Campos, falecida em 05/11/2016, com conversão em arrolamento comum no curso da tramitação.

Em 2016, os herdeiros apresentaram as primeiras declarações do espólio, oportunidade em que também entregaram a GIA-ITCD à SEFAZ/MT. Diante da inexistência de pagamento do imposto, o Estado inscreveu os valores em dívida ativa, emitiu CDAs em desfavor de cada um dos quatro herdeiros e ajuizou as respectivas Execuções Fiscais, levando os títulos a protesto. Posteriormente, o Estado desistiu da Execução Fiscal ajuizada contra a herdeira Rosimere Campos Ribeiro e promoveu o cancelamento da CDA correspondente.

O inventariante requereu o cancelamento dos protestos das CDAs remanescentes, relativas aos demais herdeiros, bem como prazo para apresentação do plano de partilha amigável.

A Juíza singular acolheu o pedido. Fundamentou a decisão no art. 662 do CPC, que veda ao juiz do arrolamento apreciar questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação de tributos, e no Tema 1074/STJ, que firmou a tese de que a homologação da partilha não pode ser condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD.

A Juíza singular concluiu que, no caso específico do ITCD em procedimento de arrolamento, a exigibilidade do tributo está condicionada à homologação da partilha e que o princípio da isonomia impunha tratamento igualitário entre os herdeiros, já que a CDA de Rosimere Campos Ribeiro havia sido cancelada pelo próprio Estado em situação idêntica.

Nas razões recursais, o Estado sustenta que: (i) a entrega da GIA-ITCD em 2016 constituiu definitivamente o crédito tributário, nos termos do Verbete Sumular 436/STJ, independentemente de homologação da partilha; (ii) a conversão tardia do inventário em arrolamento, ocorrida nove anos depois, não tem aptidão para desconstituir crédito já regularmente formado; (iii) o art. 662 do CPC, interpretado corretamente, veda ao juiz do arrolamento apreciar questões tributárias; (iv) eventual discussão sobre a exigibilidade do crédito deve ocorrer no juízo da Execução Fiscal, pelos meios processuais adequados; e (v) o cancelamento dos protestos contraria a orientação vinculante do STF no Tema 1184, que prestigia medidas extrajudiciais de cobrança sob a ótica da eficiência administrativa.

Na decisão de ID. 341944860, o Eminente Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira declarou a incompetência da Câmara de Direito Público e Coletivo, diante do fundamento de que "embora o agravante seja o Estado de Mato Grosso e a discussão envolva aspectos tributários (protestos de CDAs referentes ao ITCD), trata-se de questão incidental em procedimento sucessório, cuja competência recursal é das Câmaras Cíveis de Direito Privado".

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que determinou o cancelamento dos protestos das CDAs de ITCD dos agravados Jayme Pereira Campos Junior, Ronaldo Luiz Vieira Campos e Roberto Vieira Campos.

O ponto central do recurso gravita em torno da alegação de que a entrega da GIA-ITCD pelos herdeiros em 2016 teria constituído definitivamente o crédito tributário, nos termos do Verbete Sumular 436/STJ, tornando irrelevante a conversão posterior do inventário em arrolamento sumário.

A Quarta Câmara de Direito Privado já pronunciou sobre o tema, oportunidade em que fixou como tese de julgamento que no arrolamento sumário, o prosseguimento do feito e eventual homologação da sobrepartilha amigável, não se condiciona à apresentação prévia da GIA/ITCD com comprovante de recolhimento ou de isenção, nem de manifestação da Fazenda Pública Estadual, cabendo o lançamento do imposto após o trânsito em julgado, por via administrativa. (N.U 1040819-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026)

Com efeito, a questão relativa à exigibilidade do ITCD em procedimentos de arrolamento sumário já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no Tema 1074, reconheceu que a exigibilidade do imposto não pode condicionar a homologação da partilha. Essa orientação, embora não verse diretamente sobre o cancelamento de protestos, reforça a compreensão de que a cobrança antecipada do tributo, antes de ultimada a individualização dos quinhões hereditários, não encontra respaldo no sistema processual civil.

A orientação da Justiça do estado de Mato Grosso é no sentido de que somente com a partilha ou adjudicação é possível apurar com precisão a base de cálculo do ITCD, porquanto apenas nesse momento se individualizam os quinhões e se aperfeiçoa o fato gerador do imposto em sua inteireza (N.U 1038241-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025).

A alegação de risco de dano ao erário, por sua vez, também não se sustenta. O cancelamento dos protestos não extingue o crédito tributário, nem impede que o Estado proceda à regular apuração e cobrança do ITCD após a homologação da partilha, com observância do rito processual adequado. O perigo de dano alegado, dissipação patrimonial e perda de efetividade da cobrança, é genérico e não encontra respaldo concreto nos autos, especialmente diante do fato de que o próprio Estado optou por desistir das Execuções Fiscais.

Feitas essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026